Tribunal: TJSP
Processo: 1049757-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Policial militar que atua no magistério da Corporação. Teto remuneratório. Pretensão ao cômputo dissociado dos valores auferidos por atividade docente, de modo a afetar a glosa decorrente do teto remuneratório. Possibilidade. Cumulação inequívoca de funções, ensejando a aplicação dos Temas de Repercussão Geral no 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Descabimento de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Policial militar que atua no magistério da Corporação. Teto remuneratório. Pretensão ao cômputo dissociado dos valores auferidos por atividade docente, de modo a afetar a glosa decorrente do teto remuneratório. Possibilidade. Cumulação inequívoca de funções, ensejando a aplicação dos Temas de Repercussão Geral no 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Descabimento de se tolher o servidor público da percepção dos valores correspondentes à atividade desempenhada. Precedentes. Recurso desprovido.